Tribunal: TJES
Processo: 5002568-75.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002568-75.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA RIBEIRO SANTANA MARANHAO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDORA IDOSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado (Id. 18632722) interposto pelo BANCO AGIBANK S.A em face da sentença (Id. 18632709) que julgou procedentes os pedidos formulados por HELENA RIBEIRO SANTANA MARANHAO, declarando a inexistência de contrato de empréstimo, condenando o banco à restituição em dobro de R$ 5.931,62 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação e a efetiva liberação dos valores na conta da autora.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A sentença de primeiro grau deve ser mantida em seus fundamentos principais. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade do(s) contrato(s) de empréstimo consignado impugnado(s) pela parte autora e, consequentemente, da legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Aduz o recorrente que a contratação foi legítima. Contudo, a tese não merece prosperar. A autora é pessoa idosa, contando com 87 anos à época dos fatos, o que a qualifica como consumidora hipervulnerável. Diante da negativa de contratação, caberia ao banco o ônus de comprovar de forma inequívoca a regularidade do negócio jurídico, o que não se resume à simples juntada de telas sistêmicas ou do instrumento contratual padrão. Era imprescindível que o recorrente demonstrasse a integridade e a segurança de todo o processo de contratação, provando que a consumidora manifestou sua vontade de forma livre e informada, o que não ocorreu.

A responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479 do STJ) e a falha na comprovação da regularidade da contratação justificam a declaração de inexistência do débito, a condenação em danos morais no patamar fixado e a restituição em dobro dos valores descontados.

Contudo, assiste parcial razão ao recorrente no ponto em que busca evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

A anulação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Dessa forma, o valor principal do empréstimo que foi efetivamente creditado na conta da recorrida deve ser restituído ao banco, sob pena de se chancelar o enriquecimento ilícito.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, mas apenas para determinar que, do montante total da condenação (soma da restituição em dobro e dos danos morais), seja decotado/compensado o valor principal do empréstimo recebido pela autora, corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, do montante da condenação, seja compensado o valor principal do empréstimo efetivamente creditado na conta da parte autora, a ser corrigido pela taxa SELIC desde a data do efetivo crédito, apurando-se o saldo em fase de cumprimento de sentença.

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)